Tribunal: TJSP
Processo: 0002654-51.2021.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado duas vezes por tráfico de drogas. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 60% da reprimenda. Manutenção. Réu reincidente específico na prática de crime hediondo, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Réu condenado duas vezes por tráfico de drogas. Homologação dos cálculos de penas, com previsão de progressão após o cumprimento de 60% da reprimenda. Manutenção. Réu reincidente específico na prática de crime hediondo, condição para exigência de 60% da pena para progressão, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.